Tribunal: STF
Processo: RE 104619
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
IPTU. A APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO EM CADA EXERCÍCIO, MEDIANTE A
REAVALIAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL, PELO EXECUTIVO MUNICIPAL,
SEGUNDO A PREVISÃO DOS PADROES DA PLANTA DE VALORES GENERICOS,
IMPORTA MAJORAÇÃO DO TRIBUTO, VEDADA NA LEI COMPLEMENTAR
(ART. 97, PAR. 1 DO CTN).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.